Tribunal: TJMT
Processo: 1015150-60.2019.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015150-60.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Vícios de Construção, Seguro, Seguro, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS RODRIGUES - CPF: 725.612.119-91 (EMBARGADO), ONAH RODRIGUES DOS ANJOS - CPF: 718.759.481-04 (EMBARGADO), LUIZ ANTONIO GUIMARAES COSTA - CPF: 318.176.101-04 (EMBARGADO), MARIA DOS SANTOS PINHEIRO - CPF: 452.237.341-49 (EMBARGADO), FRANCISCO ASSIS MOTA - CPF: 112.298.021-34 (EMBARGADO), ELCY DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 240.863.041-04 (EMBARGADO), ROBSON DOS SANTOS SILVA - CPF: 007.445.671-73 (EMBARGADO), ILSEU DA SILVA - CPF: 230.021.071-15 (EMBARGADO), ORLANDO FERREIRA ALVES - CPF: 459.487.391-04 (EMBARGADO), INES GONCALVES DOS ANJOS - CPF: 654.744.811-87 (EMBARGADO), ROBERTO TEIXEIRA BARBOZA - CPF: 204.915.571-91 (EMBARGADO), MARCOS ROBERTO SILVA - CPF: 012.102.631-06 (EMBARGADO), SANDRA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 925.066.901-15 (EMBARGADO), CARLOS RODRIGUES - CPF: 200.927.681-72 (EMBARGADO), MARIA LINA DA LUZ RODRIGUES - CPF: 758.675.241-91 (EMBARGADO), ELIZABETH RODRIGUES MACIEL - CPF: 468.853.581-34 (EMBARGADO), ESTER GERALDO DA SILVA - CPF: 502.468.521-00 (EMBARGADO), NIVALDO RODRIGUES PARRA - CPF: 453.508.841-15 (EMBARGADO), DENIS ALVES RIBEIRO - CPF: 622.612.901-87 (EMBARGADO), ANDREIA FERNANDES PEREIRA RIBEIRO - CPF: 001.475.791-55 (EMBARGADO), CLEUNICE PEREIRA BARBOSA - CPF: 483.497.471-53 (EMBARGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (EMBARGANTE), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (EMBARGANTE), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (EMBARGANTE), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (EMBARGANTE), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGANTE), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), VICTOR JOSE PETRAROLI NETO - CPF: 030.795.978-34 (ADVOGADO), ANA RITA DOS REIS PETRAROLI - CPF: 150.922.348-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDOS. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015150-60.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

EMBARGADO: ANTONIO CARLOS RODRIGUES, ONAH RODRIGUES DOS ANJOS, LUIZ ANTONIO GUIMARAES COSTA, MARIA DOS SANTOS PINHEIRO, FRANCISCO ASSIS MOTA, ELCY DOS SANTOS OLIVEIRA, ROBSON DOS SANTOS SILVA, ILSEU DA SILVA, ORLANDO FERREIRA ALVES, INES GONCALVES DOS ANJOS, ROBERTO TEIXEIRA BARBOZA, MARCOS ROBERTO SILVA, SANDRA PEREIRA DE SOUZA, CARLOS RODRIGUES, MARIA LINA DA LUZ RODRIGUES, ELIZABETH RODRIGUES MACIEL, ESTER GERALDO DA SILVA, NIVALDO RODRIGUES PARRA, DENIS ALVES RIBEIRO, ANDREIA FERNANDES PEREIRA RIBEIRO, CLEUNICE PEREIRA BARBOSA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL
– AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC -
PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE
- RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Os Embargos de Declaração destinam-se

a

suprir

omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, deve, necessariamente, estar presente algum dos vícios apontados no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015150-60.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

EMBARGADO: ANTONIO CARLOS RODRIGUES, ONAH RODRIGUES DOS ANJOS, LUIZ ANTONIO GUIMARAES COSTA, MARIA DOS SANTOS PINHEIRO, FRANCISCO ASSIS MOTA, ELCY DOS SANTOS OLIVEIRA, ROBSON DOS SANTOS SILVA, ILSEU DA SILVA, ORLANDO FERREIRA ALVES, INES GONCALVES DOS ANJOS, ROBERTO TEIXEIRA BARBOZA, MARCOS ROBERTO SILVA, SANDRA PEREIRA DE SOUZA, CARLOS RODRIGUES, MARIA LINA DA LUZ RODRIGUES, ELIZABETH RODRIGUES MACIEL, ESTER GERALDO DA SILVA, NIVALDO RODRIGUES PARRA, DENIS ALVES RIBEIRO, ANDREIA FERNANDES PEREIRA RIBEIRO, CLEUNICE PEREIRA BARBOSA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos a acórdão que deu provimento a Agravo de Instrumento para conceder o benefício da justiça gratuita e afastar a necessidade de juntada dos contratos de financiamento, dos comprovantes de quitação e das matrículas.

Todos os embargantes alegam ausência de prova da

hipossuficiência financeira, ilegitimidade ativa e inaplicabilidade do CDC.

Pedem o prequestionamento
dos arts. 6°, VIII, do CDC; 98, 99, 373, I, e 489, §1°, VI do CPC
.

Intimados, os embargados se manifestaram no Id n. 45719989.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015150-60.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

EMBARGADO: ANTONIO CARLOS RODRIGUES, ONAH RODRIGUES DOS ANJOS, LUIZ ANTONIO GUIMARAES COSTA, MARIA DOS SANTOS PINHEIRO, FRANCISCO ASSIS MOTA, ELCY DOS SANTOS OLIVEIRA, ROBSON DOS SANTOS SILVA, ILSEU DA SILVA, ORLANDO FERREIRA ALVES, INES GONCALVES DOS ANJOS, ROBERTO TEIXEIRA BARBOZA, MARCOS ROBERTO SILVA, SANDRA PEREIRA DE SOUZA, CARLOS RODRIGUES, MARIA LINA DA LUZ RODRIGUES, ELIZABETH RODRIGUES MACIEL, ESTER GERALDO DA SILVA, NIVALDO RODRIGUES PARRA, DENIS ALVES RIBEIRO, ANDREIA FERNANDES PEREIRA RIBEIRO, CLEUNICE PEREIRA BARBOSA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Todos os embargantes alegam ausência de prova da hipossuficiência financeira, ilegitimidade ativa e inaplicabilidade do CDC.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o julgado, pois não apontam nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC para amparar o ingresso por esta via.

As questões em referência foram satisfatoriamente tratadas pela Câmara.

Sobre o pedido de justiça gratuita, ficou assim consignado:

“
Pugnam pelo benefício da gratuidade e afirmam que já há nos autos documentos suficientes para autorizar o deferimento
.
As certidões de isento do IR e os holerites contidos
nos Ids n. 18692496 até 18694473 de fato mostram que a remuneração que recebem não lhes permite arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de suas famílias.

Desse modo, havendo provas satisfatórias para embasar a pretensão, e inexistindo elementos que contraponham a necessidade demonstrada, a concessão é ato que se impõe.”

Quanto à ilegitimidade ativa, constou o seguinte:

“...
no que tange à legitimidade ativa, é flagrante, pois os imóveis foram financiados pelo SFH, condição indispensável para a contratação compulsória do Seguro Habitacional.

Ademais,
a Lei n.º 10.150/00, que dispõe sobre a novação de dívidas e responsabilidade do Fundo de Compensação de Variação Salariais – FCVS, confere aos terceiros adquirentes de imóveis financiados no SFH a plena aquisição dos direitos transmitidos pelos mutuários formais
.

Assim, se cada um dos agravados é proprietário do bem objeto de contrato de mútuo vinculado ao Sistema Financeiro da Habitação, não há dúvida de que são parte legítima para ajuizar a Ação.

A Lei n.º 10.150/00 não retira a eficácia dos “contratos de gaveta” e não exige o consentimento do agente financeiro. Visa, claramente, validar as avenças particulares e preservar a garantia hipotecária e os termos originariamente convencionados com os agentes do SFH. Portanto, é dispensável a apresentação da matrícula atual.”

No que concerne à aplicação do CDC, foi registrado que a decisão agravada se reportou a esse assunto. Confira-se:

“No mérito, postulam a declaração de dispensabilidade dos documentos elencados no decisum ou, aplicando-se o CDC, a inversão do ônus da prova ou, ainda, a adoção da teoria da distribuição dinâmica das provas, para impor aos agravados a obrigação de juntar nos autos os contratos de financiamento, os comprovantes de quitação e as matrículas.

Ocorre que o juízo de origem não se manifestou a respeito do CDC, nem sobre a inversão, e tampouco sobre a aplicação da teoria mencionada. Portanto, de início a apreciação está inviabilizada pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.”

Os embargantes pedem também o prequestionamento dos
dos arts. 6°, VIII, do CDC; 98, 99, 373, I, e 489, §1°, VI do CPC
. No entanto, esta via
não se presta a essa finalidade, nem tampouco à reapreciação de matéria já examinada, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria.

2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988.

3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, julg. 18/10/2016, DJe 24/10/2016).

Posto isso,
nego provimento
a todos os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020